Tribunal: TJSP
Processo: 0015124-86.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Polo passivo integrado por pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade limitada, não incluída no rol taxativo do art. 5o, II, da Lei 12.153/2009, que elenca os entes aptos a figurarem como réus perante o

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Polo passivo integrado por pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade limitada, não incluída no rol taxativo do art. 5o, II, da Lei 12.153/2009, que elenca os entes aptos a figurarem como réus perante o Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência da Justiça Comum Estadual – Conflito procedente, para determinar a remessa dos autos à 8a Câmara de Direito Público (suscitada)